Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTO TÉCNICO EM SEDE DE DILIGÊNCIA. ART. 64, I, DA LEI 14.133/2021. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face de aceitação supostamente ilegal, em sede de diligência em pregão eletrônico, de laudo de criptografia apresentado por empresa concorrente, sob a alegação de que se trataria de substituição indevida de documento técnico essencial. No mérito, o impetrante pleiteou a concessão da segurança para desconstituir o ato administrativo que admitiu o referido documento, ao argumento de afronta ao art. 64, I, da Lei 14.133/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública, ao admitir a juntada de laudo de criptografia por empresa concorrente, em sede de diligência, incorreu em violação ao art. 64, I, da Lei 14.133/2021, caracterizando ilegalidade capaz de ensejar a concessão de mandado de segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 64, I, da Lei 14.133/2021 permite a complementação de informações relativas a documentos já apresentados pelos licitantes, desde que necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, vedando apenas a apresentação de documentos novos para suprir ausência absoluta.
4. A diligência instaurada teve por finalidade sanar inconsistências nos laudos de criptografia apresentados por todos os licitantes, inclusive pela própria impetrante, os quais foram inicialmente emitidos por laboratórios que não atendiam integralmente aos critérios técnicos exigidos no edital.
5. A documentação complementar apresentada por empresa concorrente teve como único objetivo demonstrar a aderência técnica aos requisitos previamente estabelecidos, sem configurar inovação probatória ou substituição de documento essencial, estando, portanto, em conformidade com a legislação e o edital.
6. Restou evidenciado que todos os licitantes foram tratados com isonomia, e que a atuação administrativa foi guiada por critérios objetivos, públicos e imparciais, não se constatando favorecimento indevido nem afronta aos princípios da legalidade, da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.
7. O impetrante não logrou comprovar, de forma documental e inequívoca, a existência de direito líquido e certo desde a inicial, tampouco demonstrou ilegalidade manifesta no ato impugnado, condição indispensável à concessão da ordem mandamental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentação complementar em sede de diligência, para suprir insuficiência técnica de laudo anteriormente apresentado, não configura afronta ao art. 64, I, da Lei 14.133/2021, desde que não implique substituição de documento essencial e se destine a esclarecer fatos existentes à época da abertura do certame.
2. A atuação da Administração Pública em procedimentos licitatórios deve observar os princípios da isonomia, legalidade, publicidade e vinculação ao edital, sendo válida a diligência que visa garantir a seleção da proposta mais vantajosa sem violar direitos dos concorrentes.
3. A ausência de prova documental inequívoca de direito líquido e certo inviabiliza a concessão de mandado de segurança, nos termos da Constituição Federal e da Lei 12.016/2009.